Tribunal: TJMT
Processo: 1001056-22.2025.8.11.0025
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001056-22.2025.8.11.0025
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUVENAL BARBOSA DA SILVA - CPF: 458.875.781-49 (EMBARGADO), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. ABUSIVIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. HONORÁRIOS RECURSAIS. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a recurso de apelação para reconhecer a abusividade da capitalização diária de juros em cédula de crédito bancário, por ausência de indicação da taxa diária e, consequentemente, afastar a mora debendi. O embargante alega contradição quanto à descaracterização da mora, sustentando que a adequação da periodicidade não constitui abuso da normalidade, e aponta omissão sobre a majoração dos honorários recursais em seu favor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se existe contradição ou obscuridade no acórdão ao descaracterizar a mora em razão do reconhecimento da abusividade na capitalização diária; (ii) determinar se houve omissão quanto à aplicação do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil relativo à majoração de honorários advocatícios em grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida ou ao inconformismo da parte com a tese jurídica adotada.

4.

A capitalização de juros constitui encargo principal do período de normalidade contratual, de modo que o reconhecimento de sua abusividade implica a descaracterização da mora, conforme orientação vinculante do Superior Tribunal de Justiça.

5.

A exigência de indicação expressa da taxa nominal diária para a validade da capitalização nessa periodicidade visa resguardar o dever de informação e a transparência, cuja inobservância macula a higidez da cobrança durante a vigência regular do contrato.

6.

A majoração dos honorários advocatícios em sede recursal pressupõe o desprovimento integral ou o não conhecimento do recurso interposto pela parte adversa, sendo incabível quando a apelação é provida, ainda que parcialmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

O reconhecimento de abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual, como a capitalização de juros, descaracteriza a mora do devedor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, § 11, e art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.061.530/RS (Repetitivo), Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22.10.2008; STJ, REsp nº 1.826.463/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 14.10.2020; STJ, AgInt no EREsp nº 1.539.431/RS, Rel. Min. Felix Fischer, j. 19.06.2017.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos pelo Banco Bradesco S.A. contra o v. acórdão que, ao julgar o Recurso de Apelação interposto pelo consumidor, deu parcial provimento para reconhecer a abusividade da cláusula de capitalização diária de juros por ausência de informação da taxa diária correspondente.

O Embargante sustenta, que a mera adequação da periodicidade da capitalização decorrente de um vício formal de informação, não teria o condão de descaracterizar a mora, uma vez que os juros remuneratórios foram considerados lícitos e a capitalização em si foi mantida.

Aduz que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado em sede de recurso repetitivo, exige a abusividade do encargo da normalidade para afastar a mora, o que não ocorreria na espécie.

Outrossim, aponta omissão quanto à aplicação do artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil, alegando que este Tribunal deveria ter majorado os honorários advocatícios em favor do patrono da instituição financeira em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal.

Requer, assim, o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes para sanar os vícios apontados e prequestionar a matéria.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim aclaratório ou integrativo.

No caso em análise, o embargante alega contradição no acórdão em dois pontos específicos: a caracterização da capitalização diária de juros e a descaracterização da mora contratual.

O julgado analisou detidamente a cláusula contratual que prevê expressamente a capitalização diária dos juros no item
"Quadro II, item 5".
A conclusão pela abusividade parcial dessa cláusula decorreu da aplicação do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.826.463/SC, que exige, para a validade da capitalização diária, não apenas sua previsão contratual, mas também a indicação expressa da taxa nominal diária correspondente.

No que concerne à descaracterização da mora, também não se verifica contradição no acórdão. A decisão aplicou corretamente o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.061.530/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, segundo o qual
"o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora"
.

Uma vez reconhecida a abusividade na capitalização diária de juros, encargo cobrado no período de normalidade contratual, a descaracterização da mora é consequência jurídica necessária, conforme a jurisprudência consolidada. A menção ao REsp 1.639.320/SP, que trata especificamente de encargos acessórios, não se aplica ao caso em análise, pois a capitalização de juros constitui encargo principal do contrato.

Portanto, não há contradição a ser sanada no acórdão embargado, que aplicou corretamente o entendimento jurisprudencial consolidado tanto em relação à abusividade da capitalização diária de juros sem a informação da taxa correspondente quanto à descaracterização da mora em razão do reconhecimento dessa abusividade.

Até mesmo para fins de prequestionamento tem de estar configurado algum dos vícios a que alude o art. 1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.

Para ilustrar:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. OMISSÃO. OFENSA AO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/15, o que não se configura na hipótese em tela.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. Embargos de declaração rejeitados”. (
EDcl. no REsp. 1570571/PB, Rel. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgamento em 14-9-2021, DJe de 16-9-2021, sem grifos no original).

Quanto à alegada omissão sobre a majoração dos honorários advocatícios prevista no artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil, pressupõe, cumulativamente, que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido, conforme a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do AgInt no EREsp 1.539.431/RS.

Considerando que o recurso de apelação interposto pelo ora embargado foi parcialmente provido, com a reforma da sentença, não há que se falar em majoração de honorários em favor do Apelado.

Pelo exposto, diante da ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC,
rejeito os Embargos de Declaração
.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026